Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718330-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA, representado por sua genitora, Veronica Roberto da Silva Oliveira, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0719175-95.2022.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do BRADESCO SAÚDE S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado custear a órtese craniana em favor do agravante, no valor de R$ 17.500,00, nos seguintes termos (ID 126641941 do processo originário): “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar em que o autor pretende, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a fornecer o tratamento para assimetria craniana do tipo Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais, conforme prescrição médica (ID Num. 126102481). Pedem o pagamento total do tratamento com órtese craniana, no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) Manifestação do Ministério Público favorável à concessão da medida (ID 126630806). É o relatório. Fundamento e decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a análise do pedido liminar, exige-se a pronta demonstração dos contornos e da natureza da relação jurídica de direito material firmada entre as partes, bem como o cumprimento dos requisitos acima mencionados. Em que pesem os argumentos do autor e a manifestação do Parquet, quanto à probabilidade do direito, a pretensão esbarra em vedação expressa da Lei no 9.656/98, art. 10, de modo que, em sede de tutela de urgência não há como superar tão severo óbice. O material pretendido pelo autor é órtese de aplicação não cirúrgica e, a princípio, a ré não é obrigada a fornecê-lo. De outro lado, é sempre importante lembrar que desconsiderar vedação tão evidente reduz o contrato de seguro saúde a algo similar ao sistema único de saúde, ou seja, uma porta aberta à integralidade do atendimento, diretriz que é completamente incompatível com a natureza do negócio. Diante disso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”. Em suas razões recursais (ID 36025065), o agravante informa que, por ter permanecido numa mesma posição durante a gestação, nasceu com o crânio deformado, consistente no achatamento da parte posterior. Informa que o tratamento para a solução do problema é a utilização de uma órtese craniana durante 23 horas do dia, sendo retirada apenas para higienização. Argumenta que o plano de saúde agravado não possui nenhum especialista na sua base de atendimento nacional e teve o seu pedido para cobertura da órtese craniana negado ao fundamento de ausência de cobertura contratual e, também, sem previsão no rol de cobertura da ANS. Alega que, conforme prevê a RN 465/2021 da ANS, as próteses e órteses que visam a restauração parcial ou total de parte do corpo humano devem ser cobertas, sendo, portanto, parte da cobertura assistencial. Afirma que a órtese craniana não é estética, possuindo função de restaurar a cabeça do agravante. Assim, defende que a cobertura da órtese está prevista em contrato. Noticia que os tratamentos para o problema apresentado pelo agravante são apenas dois, sendo que a primeira opção consistente em utilizar a órtese craniana, a segunda opção é a realização de cirurgia de quebra do crânio para a correção da deformidade. Assevera que o tratamento com prótese substitui a cirurgia invasiva, a qual é coberta pelo plano de saúde. Afirma que o rol da ANS é meramente exemplificativo e aduz que o tratamento postulado tem caráter urgente e emergencial. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que o agravado seja obrigado a autorizar imediatamente o tratamento do agravante, consistente no pagamento total do seu tratamento com órtese craniana, devendo ser depositado o valor diretamente na conta da clínica Heads, apta a desenvolver o tratamento, no valor de R$ 17.500,00, sob pena de multa diária. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de negativa de cobertura de órtese craniana. O relatório médico juntado aos autos originários atesta que o agravante é portador de Plagiocefalia Posicional, condição médica que “quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial. Desalinhamento da arcada dentária inferior com consequente oclusão dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais estão ricamente documentados na literatura médica (ID 126102481)”. O plano de saúde negou a cobertura da órtese, sob o fundamento de que não existe previsão contratual (ID 126104548 dos autos originários). Verifica-se que a cláusula 5, item r, do contrato firmado entre as partes prevê os casos de exclusão da cobertura de órtese: “5.1. Estão expressamente excluídas da cobertura deste seguro as despesas médico hospitalares não previstas nesta Condições Gerais, na cláusula 3 (cobertura do seguro), e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional Suplementar (ANS) vigente à época da ocorrência do evento, bem como nas diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), decorrentes de ou realizadas com: r) Órteses ou próteses não implantadas cirurgicamente (externas), ou que possuam finalidade estética e que não visem restaurar função parcial ou total de órgão ou parte do corpo humano lesionado por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita, assim entendidas como: r2) órtese, qualquer material permanente ou transitório que substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, depreende-se da cláusula contratual que a exclusão ocorrerá quando a órtese tiver finalidade estética, ao passo que haverá a cobertura quando a órtese tiver a função de restaurar a função total ou parcial de parte do corpo humano. No caso em comento, depreende-se do relatório médico juntado que a órtese craniana postulada, a ser utilizada pelo agravante, que possui tenra idade, não tem finalidade estética, mas visa corrigir a assimetria do crânio, garantindo-lhe o pleno desenvolvimento de suas funções e, inclusive, possui finalidade de evitar futura cirurgia. Consta expressamente no relatório médico que, caso não seja iniciado o tratamento com a órtese e ultrapassado o período de crescimento da criança, a correção somente é possível através de tratamento neurocirúrgico com elevada morbimortalidade (ID 126102481). Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, constato que a negativa do plano de saúde é indevida, diante do caso do agravante que precisa da órtese craniana para que possa restaurar completamente a função de parte do seu corpo. Ainda que se entendesse pela completa ausência de disposição contratual quanto à obrigação de cobrir a órtese craniana, deve-se ponderar que compete ao médico, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Desse modo, havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o agravante, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade, sendo que a jurisprudência tem entendido que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e não taxativo. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela abusividade da cláusula contratual que exclua o dever de custear a órtese craniana. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de terapias prescritas para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.979.225/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.) (Negritei). CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DEVER DE CUSTEIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte já se posicionou no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo beneficiário, bem como se recusar a custear o uso de órtese ou prótese em procedimento cirúrgico, consideradas necessárias ao pleno restabelecimento da saúde do segurado. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.699.300/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) (negritei). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓRTESE CRANIANA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO/ MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADE COBERTA. DEVER DA OPERADORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamente necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.887.019/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020.) (negritei). Além disso, no caso dos autos, o perigo da demora milita em favor do agravante, já que ele não pode esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendia, diante de seu quadro clínico demonstrado por laudo médico. Nesse contexto, restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não há o perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que, caso o pedido seja indeferido, poderá o agravante cobrar os serviços prestados. Por fim, esclareço que, conforme noticiado nos autos, o agravante não conseguiu nenhum prestador de serviço conveniado ao plano de saúde para a confecção e o tratamento com órtese craniana, razão pela qual conseguiu encontrar a clínica Heads que oferece tais serviços. Desse modo, o valor a ser custeado pelo plano de saúde deve ser pago diretamente à mencionada clínica, conforme postulado na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela para obrigar ao agravado que pague o tratamento total com órtese craniana em favor do agravante, conforme relatório médico, devendo efetuar o pagamento da quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) na conta da clínica Heads, cujos dados bancários foram indicados na inicial do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Expeça-se mandado para cumprimento da liminar ora deferida, a ser cumprido no plantão e com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora